Tribunal: CARF
Processo: 15504.015523/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.015523/2009-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.767 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
MARIA DE FATIMA PINHEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO
TRABALHISTA. NATUREZA DA VERBA. COISA JULGADA.
Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405 do
CPC que os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a
presunção de veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada
pela Administração Pública, devendo ser admitidos como verdadeiros até que
se produza prova válida em contrário.
PENSÃO MENSAL VITALÍCIA POR ACIDENTE DE TRABALHO.
VERBA INDENIZATÓRIA. ISENÇÃO.
São isentos do imposto de renda os rendimentos recebidos em razão de
indenização por acidente de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator) e Denny Medeiros
da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Designada para redigir o voto vencedor a
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Redatora designada
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros
da Silveira, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique
Dias Lima, Renata Toratti Cassini, Gregório Rechmann Júnior, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Francisco Ibiapino Luz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.015523/2009-01
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.767 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015523/2009-01

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com o fito de
extinguir crédito tributário decorrente da omissão de rendimento, referente ao exercício de 2007.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 02-40.756 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE - , transcritos a seguir
(processo digital, fls. 183 a 193):
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada a Notificação de Lançamento n°
2007/606450674894086, expedida em 10/8/2009, referente a imposto sobre a renda de
pessoa física, exercício 2007, ano-calendário 2006, consubstanciando, após a revisão da
declaração de ajuste anual, saldo do imposto a restituir ajustado no valor de
R$10.001,71, contrapondo-se ao imposto a restituir calculado pela autuada no montante
de R$149.118,45.
O lançamento decorreu de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
provenientes de ação trabalhista, no valor de R$533.207,97, e, segundo a autoridade
lançadora, ocorreu o lançamento conforme consta na Declaração de Imposto Retido na
Fonte -DIRF informada pelo Banco do Brasil S/A.
Cientificada do lançamento em 18/8/2009, fls. 30, a contribuinte, por meio de seu
procurador, fls. 10, apresentou impugnação em 11/9/2009, fls. 2 a 8, contestando o
lançamento.
Alega, preliminarmente, que a notificação é nula, pois o lançamento não se amparou em
prova segura da ocorrência do fato gerador do tributo, uma vez que a fonte pagadora se
equivocou em informar o pagamento de rendimentos tributáveis à autuada quando, na
verdade, se tratava de verba fora da incidência do imposto de renda por corresponder a
uma indenização.
Pontua, no mérito, que é aposentada por invalidez, decorrente de acidente de trabalho,
desde 1.995, conforme Carta de Concessão expedida pelo Instituto Nacional do Seguro
Social, fls. 17 a 18, estando isenta do imposto de renda, situação esta devidamente
demonstrada pelo documento da fonte pagadora Previdência Privada dos Funcionários
do Banco do Brasil - Previ, remetido à Receita Federal do Brasil quando requisitado.
Sustenta que o Banco do Brasil S/A foi condenado, por decisão judicial de 2006, a
reparar as lesões que sofreu em razão de sua atividade laborativa e que ao ser ressarcida
parcialmente dos danos por indenização por acidente de trabalho, teve retido,
indevidamente, parcela de imposto de renda.
Esclarece que a retenção de imposto de renda é indevida, conforme sentenciou o juiz do
Tribunal Regional do Trabalho, fls. 19 a 28.
Assinala que a verba é isenta do imposto de renda por se enquadrar no disposto no
artigo 6°, inciso IV, da Lei n° 7.713/88, e artigo 39, XVII, do Decreto n° 3.000/99.
Requer o acolhimento da impugnação, a restituição do imposto de renda indevidamente
retido, a adoção de providências do órgão julgador no sentido de provocar a
manifestação do Banco do Brasil S/A a fim de esclarecer o erro constante da DIRF e,
por fim, pugna pela apresentação de outras provas que se fizerem necessárias.
Em 3/2/2012, fls. 36 a 37, o processo foi baixado em diligência para que a autuada
juntasse nos autos vários documentos relacionados com o processo judicial trabalhista.
A contribuinte foi intimada em 29/8/2012, fls. 45, e juntou nos autos os documentos de
fls. 47 a 180.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.767 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015523/2009-01

Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte,
por unanimidade, julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 183 a 193):
NULIDADE. INDEFERIMENTO.
Indefere-se a preliminar de nulidade argüida quando se verifica que foram observados
todos os elementos essenciais do procedimento fiscal.
DANO MORAL. ATO DECLARATÓRIO PGFN. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Com a publicação do Ato Declaratório PGFN n° 9, de 20 de dezembro de 2011,
publicado no Diário Oficial da União de 22 de dezembro de 2011, não cabe manter a
infração referente à omissão de rendimentos decorrentes do recebimento de indenização
a título de dano moral.
PENSÃO CIVIL POR ATO ILÍCITO. IMPOSTO DE RENDA. INCIDÊNCIA.
A pensão civil por ato ilícito, quantia paga periodicamente, cujo total é indeterminável
previamente, e que tem por finalidade substituir os rendimentos que a vítima deixou de
auferir, devem ser oferecidos à tributação do imposto de renda, no mês do seu
recebimento e na declaração de ajuste anual.
INDENIZAÇÃO POR DANO FÍSICO. INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA POR
INVALIDEZ OU MORTE. IMPOSTO DE RENDA.
A indenização reparatória por invalidez, paga de uma vez ou dividida em um número
certo de parcelas, referindo-se ao ressarcimento de danos anteriormente causados e
guardando com eles equivalência, caracteriza-se como indenização, não devendo sofrer
incidência do imposto de renda.
DIRF. CONVOCAÇÃO DO RESPONSÁVEL POR SUA ELABORAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pleito de convocação do responsável pela elaboração da Dirf quando os
documentos e provas juntados nos autos são suficientes para explicar os valores
informados naquela obrigação acessória.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO.
A juntada de documentos e provas em momento posterior à impugnação é hipótese
vedada pelo regulamento que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, a menos
que ocorra e seja demonstrada quaisquer das exceções dispostas na legislação.
Impugnação Procedente em Parte Direito
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz
de relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 197 a 205):
1. Inicialmente, contextualiza a autuação, a impugnação e o julgamento de
origem.
2. Aduz não incidir imposto de renda sobre a pensão mensal vitalícia pelo fato da
exceção vista no Decreto no 3.000, de 1999, art. 39, inciso XVI, o que foi reconhecido pela
justiça trabalhista.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.767 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015523/2009-01

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz - Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 9/10/2012
(processo digital, fl. 195), e a peça recursal foi interposta em 7/11/2012 (processo digital, fl.
197), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não se aplica, porquanto sem alegação na fase recursal.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
[...]
1. Indenização por danos físicos e morais. Pensão mensal vitalícia.
O Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região, nos autos de recurso ordinário, decidiu
pela concessão de indenização por dano físico e moral, além do deferimento de pensão
mensal vitalícia, fls. 48 a 55. Trago à colação trechos do item 8 da análise do recurso
ordinário, fls. 52:
[...] Na vertente hipótese, portanto, não há como negar a ocorrência de danos
físicos e morais. [...] Já no que concerne ao valor arbitrado a título de
indenização, é relevante destacar que o recorrente, em suas razões, além dos
argumentos lançados com base na inexistência de culpabilidade, estes já
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.767 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015523/2009-01

superados, nada alegou de consistente acerca do valor arbitrado, limitando-se a
insurgir-se contra a indenização por danos morais, pedindo seja o valor fixado à
base de três anos, "utilizando-se os mesmos critérios da indenização por danos
físicos". [...] Com relação à pensão mensal vitalícia, d.v., não prospera o
argumento empresário com base na inexistência de culpa, já amplamente
rechaçado, e tampouco o que se funda na complementação de aposentadoria
pela PREVI, por não guardar esta qualquer relação com a indenização deferida,
em face de serem distintas as naturezas jurídicas das mesmas. Destarte, a
complementação de aposentadoria pela PREVI é direito assegurado à
reclamante, independentemente da ocorrência de dano. [...]
O Tribunal Superior do Trabalho não conheceu do recurso de revista quanto aos temas:
I.4 - Indenização por danos morais; 1.5 - Do quantum fixado pelo regional a título de
danos materiais e morais; 1..6 - Pensão mensal. Complementação de aposentadoria.
Indenização por dano físico e moral, fls. 79 a 82 c/c fls. 86.
Assim, os valores pagos pelo Banco do Brasil S/A à autuada se referem a indenização
por dano físico e moral e pensão mensal vitalícia.
2. Informação prestada em Dirf. Origem.
Os valores informados em Dirf pelo Banco do Brasil S/A no ano-
calendário 2006 originaram-se do demonstrativo de cálculo de fls. 173,
adiante reproduzido:

O montante discriminado no item "L" da tabela 1, valor incontroverso, foi
liberado à reclamante em virtude de decisão judicial de 20/10/2006, assinada
pela Juíza do Trabalho Gisele de Cássia Vieira Dias Macedo, como bem se
observa da análise dos documentos de fls. 176 e 181.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.767 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015523/2009-01

Entendo que o valor apontado no item "A" se refere ao pagamento de pensão
mensal vitalícia, pois a quantia, atualizada até 30/4/2006, se assemelha ao
montante discriminado nos documentos de fls. 167 a 169, planilha denominada
como "Quadro 1 -parcelas devidas referente a pensões mensais", atualizada até
30/6/2006.
Deve-se lembrar, ademais, que a verba pensão mensal foi concedida à
contribuinte por provimento jurisdicional, conforme outrora mencionado no
item 1 do tópico "omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação trabalhista.
3. Análise da incidência do imposto de renda sobre as verbas pagas na decisão judicial
trabalhista.
3.1. Indenização por dano moral
[...]
Com base nos elementos transcritos, fica evidenciado que a administração tributária
deve observar o entendimento jurisprudencial acerca da isenção de imposto de renda em
relação aos valores auferidos a título de dano moral.
Isto posto, deve ser excluída da omissão de rendimentos apurada pela autoridade
lançadora o montante de R$90.502,70, decorrente de indenização por danos morais.

3.2. Indenização por dano físico e pensão mensal vitalícia.
Os prejuízos físicos ou materiais, em conseqüência de ato ilícito praticado por terceiros,
são indenizáveis na forma da lei civil. Essas indenizações têm por finalidade repor o
patrimônio danificado ou destruído, bem como substituir os rendimentos não percebidos
em decorrência da perda do bem, de invalidez temporária, permanente ou de morte.
Na indenização reparatória por invalidez ou morte, o pagamento pode ocorrer das
seguintes maneiras.
Uma quantia paga periodicamente, cujo total é indeterminável previamente,
caracterizando-se como pensão civil por ato ilícito e tem por finalidade substituir os
rendimentos que a vítima deixou de perceber em razão da invalidez ou morte. Tais
valores devem ser oferecidos à tributação, no mês do seu recebimento e na declaração.
Uma quantia certa, paga de uma vez ou dividida em um número certo de parcelas,
referindo-se ao ressarcimento dos danos anteriormente causados e guardando com eles
equivalência, caracterizando-se como indenização. Esses valores não sofrem incidência
do imposto sobre a renda.
A incidência ou não de imposto de renda nas maneiras descritas nos dois últimos
parágrafos decorre da aplicação do Decreto n° 3.000/99, artigo 39, XVI, a seguir
reproduzido.
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: [...]
Indenização Decorrente de Acidente
XVI-a indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou por bem
material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite fixado
em condenação judicial, exceto no caso de pagamento de prestações
continuadas; (destaquei)
[...]
Assim, entendo que deve ser excluída da omissão de rendimentos apurada pela
autoridade lançadora o montante de R$90.502,70, decorrente de indenização por danos
físicos, mantendo-se como rendimentos tributáveis os valores pagos a título de pensão
mensal vitalícia.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.767 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015523/2009-01

3.3. Decisão judicial sobre a não incidência de imposto de renda em relação à verba
denominada pensão mensal vitalícia.
Na decisão judicial proferida em razão da apresentação de embargos à execução e
impugnação à liquidação, fls. 113 a 118, o Juiz do Trabalho, Márcio Roberto Tostes
Franco, considerou que a verba pensão mensal vitalícia é uma parcela não tributável, a
teor do disposto no artigo 39, XVII, do Decreto n° 3.000/99.
A análise feita pelo Magistrado a respeito da tributação da verba paga à autuada tem por
finalidade apenas estabelecer uma diretriz para o cálculo do valor a ser retido na fonte
pela reclamada e não pode ser considerada, de maneira alguma, uma decisão judicial
definitiva a respeito da incidência ou não de imposto de renda sobre os rendimentos
pagos.
A União não figurou como parte no referido processo e, ademais, a Justiça do Trabalho
não possui competência legal para julgar matérias envolvendo direito tributário. Basta
percorrer o rol de atribuições que a Constituição Federal, em seu artigo 114, outorgou à
Justiça Trabalhista.
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: (Redação dada
pela Emenda Constitucionaln° 45, de 2004)
[...]
Assim, independentemente do entendimento adotado pelo Juízo Trabalhista quanto à
incidência tributária e da base de cálculo utilizada para retenção de imposto na fonte, a
Receita Federal do Brasil deve proceder à análise dos rendimentos recebidos pela
beneficiária.
Nesse pressuposto, perfilhado com o acima exposto, a título exemplificativo,
acrescento entendimento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais e de turmas ordinárias deste conselho.
1. A 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais deste Conselho, por
unanimidade, ratifica dito entendimento quando do julgamento do Acórdão
9202-007.232, Sessão de 27 de setembro de 2018, consoante se vê em sua
Ementa, Dispositivo e trechos do referido voto, os quais transcrevo na
sequência:
Ementa:
DECISÃO DE JUSTIÇA DO TRABALHO. NÃO RETENÇÃO DO IRRF. COISA
JULGADA PERANTE A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA.
A sentença somente faz coisa julgada entre as partes (art. 472 do CPC/1.973 e art. 506
do CPC/2015). A homologação, pela Justiça do Trabalho, de acordo entre empregador e
empregado com cláusula de não incidência de imposto sobre verbas pagas, não impede
a constituição do crédito tributário do imposto incidente sobre essas verbas.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Voto:
Quanto ao mérito, a questão em litígio está muito bem delimitada: tendo o Juiz
do Trabalho homologado acordo trabalhista em que se consigna a não
incidência do imposto de renda na fonte, pode o Fisco pleitear a tributação
desses rendimentos, exigindo-lhe do contribuinte quando do ajuste anual?
Penso que sim. Primeiramente, o Magistrado não está decidindo litígio
envolvendo matéria tributária, mas trabalhista. Portanto, a Fazenda Nacional
não figura como parte. Precisa, todavia, definir os descontos a serem
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.767 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015523/2009-01

processados nos pagamentos consignados ao reclamante, daí ter que decidir
sobre a retenção ou não do imposto. É o que faz qualquer fonte pagadora
quando paga rendimentos sem que com isso tal decisão se torne definitiva e
oponível ao Fisco.
[...]
Note-se também, como ressaltado pela Recorrente, que a Fazenda Nacional
sequer foi ouvida, providência que passou a ser exigível a partir 2008, com a
edição da Lei n° 11.457/2007, que alterou o art. 832, § 4° da CLT.
Nessas condições, como pretender que a decisão singular de um juízo, sem
competência específica para decidir em matéria tributária e da qual, por não ser
a União parte no processo e, portanto, sem legitimidade para questionar o que
decidido, possa ser definitiva?
O lançamento tributário, neste caso, não representa afronta a uma decisão
judicial, pois esta não é oponível a Fazenda Nacional.
2. No mesmo sentido, aponta o Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional provido mediante o Acórdão precedente:
Registre-se que a 27a Junta de Conciliação e Julgamento da Justiça do Trabalho da 4a
Região acolheu parecer da lavra do Sr. Igor Danilevicz, considerando que os
rendimentos pagos seriam isentos / não tributáveis. Constou da Ata de Audiência, na
qual foi homologado o acordo, o seguinte: "... A Junta acolhe os termos cio parecer (...)
consignando expressamente que sobre os valores pagos não incide o recolhimento do
imposto de renda ".
[...]
Nesse contexto, e considerando que a União (Fazenda Nacional) não participou do
processo n" 491.027-94, que tramitou perante a Justiça do Trabalho da 4a Região, os
efeitos do acordo homologado judicialmente não lhe podem ser opostos.
[...]
Destaque-se que apenas com a edição da Lei n° 11.457/2007 é que foi alterada a
redação do art. 832, § 4" da CLT, a partir de quando passou a constar a obrigatoriedade
de intimação da União acerca das decisões homologatórias de acordos que contenham
parcela indenizatória, facultando-lhe a inteiposição de recurso relativo aos tributos que
lhe forem devidos. Confira-se a redação do citado dispositivo legal:
Art. 832 (...)
§ 4" A União será intimada das decisões homologatórias de acordos que
contenham parcela indenizatória, na forma do art. 20 da Lei n" 11.033, de 21 de
dezembro de 2004, facultada a interposição de recurso relativo aos tributos que
lhe forem devidos. (Redação dada pela Lei n" 11.457, de 2007)
Percebe-se, pois, que anteriormente à edição da Lei n" 11.457, de 16/03/2007, nao havia
previsão para intimação da União nas reclamatórias trabalhistas a fim de que essa se
pronunciasse acerca das parcelas consideradas indenizatórias. Resta claro, portanto, que
anteriormente à vigência da citada lei os acordos trabalhistas, ainda que homologados
cm juízcJ, não podiam produzir efeitos perante a União, eis que essa não integrava a
lide.
Assim sendo, revela-se escorreito o procedimento da autoridade fiscal que, constatando
terem os pagamentos realizados pelo Hospital Cristal Redentor S.A. natureza de verba
salarial, efetuou o lançamento para cobrança do imposto de renda devido.
3. Não de modo diferente, sinaliza o Acórdão no 2202-004.426 da 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara desta Seção de Julgamento, de cujo voto vencedor
transcrevo os seguintes excertos:
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.767 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015523/2009-01

Ocorre que sustenta a recorrente a aplicação da decisão proferida na demanda
trabalhista no 0188300.2004.5.03.0099, que tramitou na 2a Vara do trabalho de
Governador Valadares/ MG. Em outras palavras, conforme referiu a Relatora, o recurso
requer a aplicação da coisa julgada ao lançamento ora promovido pela União.
A Conselheira Relatora bem referiu o disposto no artigo 506 do Código de Processo
Civil/2015, que assim determina:
[...]
Por sua vez, o Código de Processo Civil//1973, no artigo 472, assim tratava do assunto:
[...]
Conforme se verifica, seja pela legislação processual revogada ou pela ora em vigência,
a coisa julgada faz coisa entre as partes, ou seja, entre o contribuinte e sua ex-
empregadora, polo passivo da ação trabalhista. Ademais, está claro na legislação
processual não prejudicará terceiros, tal qual a Fazenda Nacional.
Importa referir que cabe a Receita Federal do Brasil realizar a fiscalização tributária dos
tributos federais, podendo ela se insurgir em face do decidido pela Justiça do Trabalho,
cujo processo não foi parte.
Acrescento, por oportuno, que o mesmo não poderia ser procedido na hipótese de a
decisão ser da Justiça Federal em ação que tenha sido parte a União (Fazenda Nacional),
porém não é este o caso ora em análise.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Voto Vencedor
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Redatora designada.
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física,
Exercício 2007, Ano-calendário 2006 (fls. 13) que, por meio de revisão da declaração de ajuste
anual, alterou o saldo do imposto a restituir de R$ 149.118,45 para R$ 10.001,71; sob o
fundamento de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes da ação
trabalhista.
No bojo da ação trabalhista no 02-00782/96-00, que tramitou perante a 2a Vara do
Trabalho de Belo Horizonte/MG, a recorrente recebeu indenização por danos físico e moral e
pensão mensal vitalícia.
A decisão judicial anexada às fls. 20 informa que a pensão mensal vitalícia refere-
se à indenização por acidente de trabalho em razão de doença profissional sendo, por isso,
parcela não tributável pelo imposto de renda pessoa física (fl. 20).
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação e excluiu da omissão de
rendimentos apurada pela autoridade lançadora o montante de R$90.502,70 - decorrentes de
indenização por danos morais e R$ 90.502,70 – relativos à indenização por dano físico.
Manteve o lançamento quanto à verba recebida a título de pensão mensal vitalícia.
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.767 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015523/2009-01

Pois bem.
Nos termos do art. 502 do CPC1, coisa julgada é a autoridade que impede a
modificação ou discussão de decisão de mérito judicial da qual não cabe mais recurso.
Ao proferir a sentença, o juiz – utilizando-se do poder, da função e da atividade
jurisdicional – não se limita a dizer o direito, mas também impõe o direito com definitividade e
formação da coisa julgada material.
A sentença judicial trabalhista é documento público, válido, que ostenta os
atributos de definitividade e formação de coisa julgada material.
E, nos termos do art. 405 do Código de Processo Civil – CPC, o documento
público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de
secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.
Ademais, “em razão da fé pública que reveste atos estatais, sempre que o
documento for produzido por funcionário público lato sensu, haverá uma presunção de
veracidade quanto à sua formação e quanto aos fatos que tenham ocorrido na presença do
oficial público.” 2
Este raciocínio é complementado pelo art. 19, II, da Carta Federal3, que determina
que se resguarde a boa-fé das informações constantes de documentos oficiais e daqueles que as
recebem e delas se utilizam nas relações jurídicas. Havendo quebra do binômio
lealdade/confiança na prestação do serviço estatal, o princípio da boa-fé há de incidir a fim de
que, no exercício hermenêutico da relação a envolver o Direito e os fatos, as consequências
jurídicas reconhecidas sejam efetivamente justas. (RE 964.139, Relator p/ o Acórdão Ministro
Dias Toffoli, DJe 23/03/2018).
Deflui da interpretação sistemática do disposto nos arts. 19, II, da CF e 405 do
CPC que os fatos consignados em documentos públicos carregam consigo a presunção de
veracidade, ostentando fé pública, a qual não pode ser recusada pela Administração Pública,
devendo ser admitidos como verdadeiros até que se produza prova válida em contrário.
Assim, a “solução do conflito por meio jurisdicional é a única que se torna
definitiva e imutável, sendo considerada a derradeira e incontestável solução do caso concreto.
Essa definitividade significa que a decisão que solucionou o conflito deverá ser respeitada
por todos: partes, juiz do processo, Poder Judiciário e até mesmo por outros Poderes”4.
(grifei)
Portanto, havendo um documento público – Sentença judicial - devidamente
fundamentado, não há como ser mantido o lançamento fundado na omissão dos rendimentos
recebidos em decorrência de ação judicial.

1 Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito
não mais sujeita a recurso.
2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 764).
3 Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
II - recusar fé aos documentos públicos;
4 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, volume único. 11. ed. Salvador:
Juspodvm, 2019, p. 86.
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.767 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015523/2009-01

Com acerto, decidiu o d. Juízo trabalhista pela não incidência do imposto de renda
pessoa física sobre a verba recebida a título de pensão mensal vitalícia por tratar-se de
indenização por acidente de trabalho em razão de doença profissional (fl. 20).
Os valores recebidos em ação judicial são tributados de acordo com sua natureza
legal e, conforme determinação dos arts. 39, XVII, do Regulamento do Imposto sobre a Renda
(RIR) aprovado pelo Decreto no 3.000/995 e 6o, IV, da Lei no 7.713/886, são isentos do imposto
de renda os rendimentos recebidos em razão de indenização por acidente de trabalho.
Nesse mesmo sentido:
IRPF.
AÇÃO
JUDICIAL
TRABALHISTA.
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
INDENIZAÇÃO. ISENÇÃO. ESTABILIDADE ACIDENTÁRIA OU PROVISÓRIA.
São isentas de imposto de renda as indenizações recebidas em decorrência de acidente
do trabalho. Assim, o que deve ser analisado no momento da verificação da hipótese de
incidência do imposto é a natureza da verba a ser tributada, desconsiderando para esse
fim a denominação dada a ela. No caso da estabilidade acidentária, há de se verificar a
natureza remuneratória da verba atribuída como indenizatória. Isso porque na grande
maioria das vezes a interrupção do contrato de trabalho sem causa, ou em decorrência
de acidente de trabalho, gera situação passível de ser indenizada, em decorrência da
característica de continuidade das atividades laborais. Assim, deve ser dado provimento
ao Recurso Voluntário. Recurso Voluntário Provido.
(Acórdão no 2301-005.992, Relator Conselheiro Wesley Rocha, Publicada em
24/05/2019)
INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. PENSÃO VITALÍCIA.
ISENÇÃO.
Toda e qualquer indenização por acidente de trabalho percebida por pessoa física é
isenta do imposto de renda. A conversão da reparação por danos materiais em pensão
vitalícia não causa a mudança da natureza indenizatória da verba decorrente de
indenização por acidente de trabalho. Recurso Voluntário Provido.
(Acórdão no 2801-003.305, Relatora Conselheira Tânia Mara Paschoalin, Publicado em
09/12/2013)
Desse modo, não há que se falar em incidência de imposto de renda sobre a
pensão mensal vitalícia concedida judicialmente à recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso voluntário para que seja
cancelado o lançamento fundado na omissão dos rendimentos recebidos em decorrência de ação
judicial.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

5 Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...) XVII - a indenização por acidente de trabalho (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso IV);
6 Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por pessoas físicas:
(...) IV - as indenizações por acidentes de trabalho;
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital